Tribunal: TJPA
Processo: 0009602-63.1996.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009602-63.1996.8.14.0301

APELANTE: SYDNEY MENDONCA BALCAZAR

APELADO: RAIMUNDO BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009602-63.1996.8.14.0301

AGRAVANTE: SYDNEY MENDONCA BALCAZAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL - 7612-A

AGRAVADO: RAIMUNDO BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: REINALDO MELLO PONTES - PA27382-A, LUCAS NUNES ARRUDA - PA23394-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO POS FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INÉPCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO RECEBE A APELAÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
SYDNEY MENDONCA BALCAZAR
,
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 7225476, proferida pelo então Relator o EXMO.
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR,
que não conheceu da apelação por entender que contra a decisão primeva deveria ter sido manejado o recurso de agravo de instrumento.

O recorrente interpôs apelação
objetivando reformar a decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, por entender que a ação de união estável não pode ser reconhecida dentro dos autos de uma ação de inventário, o excluiu da lide.

Em breve histórico, nas razões, o
apelante
alegou ter vivido com a inventariada, Vânia Maria Silva Barbalho, por mais de um ano (de 1º de janeiro de 1995 a 19 de julho de 1996), sob o mesmo teto, bem como existir um contrato de casamento firmado entre os dois, em 07 de março de 1996 e outras provas documentais, provado está o animus dos dois em formar uma união estável.

Aduz ainda, em decorrência do alegado, que possui legitimidade para prosseguir no inventário, a fim de reclamar sua participação na herança, não necessitando ação própria para declarar a união estável existente entre o recorrente e a
de cujus
, motivo este que postula o recebimento do presente recurso para reformar a decisão guerreada, reconhecendo o recorrente como companheiro e único sucessor da Sra. Vânia Maria Silva Barbalho e, enquanto não discutido o recurso pelos tribunais superiores, que o processo de inventário seja suspenso.

O relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de apelação, eis que
como a decisão guerreada não pôs fim ao processo, caberia o manejo de agravo de instrumento e não recurso de apelação, como fez o recorrente.

Por seu turno, o agravante interpôs recurso de agravo interno, alegando, em resumo, que deveria ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Alega o agravante que a decisão judicial
deve ser reformada em razão de poder ser aplicado, ao caso em comento, o princípio da fungibilidade.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de receber o recurso de apelação interposto, em face de decisão interlocutória, como agravo de instrumento.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Importante esclarecer que, a decisão, nos termos do artigo 203, § 1º do CPC, somente pode ser considerada sentença se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como que extingue a execução.

O § 2º do citado artigo do CPC, dispõe que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no § 1º.

Deste modo,
in casu
, por se tratar o ato processual que não põe fim a demanda, pois apenas indeferiu o pedido de inclusão do agravante como herdeiro nos autos, não há que se falar em sentença e sim em decisão interlocutória. Inclusive, pode-se verificar que na referida decisão foi determinado o prosseguimento do inventário.

Dessa feita, salienta-se que caberia a interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do CPC.

Dispõe o artigo 1015 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Destarte, não cabe ao caso a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro a apresentação de recurso diverso do previsto na legislação processual. Neste sentido é farta a jurisprudência nacional:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO - ERRO GROSSEIRO.
- A decisão que não põe fim a demanda e não implica na extinção do feito, uma vez que apenas excluiu os agravantes do processo de inventário, desafia o recurso de agravo de instrumento, não sendo, portanto, cabível o recurso de apelação -
Configura erro grosseiro, afastando inclusive o princípio da fungibilidade, a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória
. (TJ-MG - AI: 10000220488944001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2022)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
Tendo em vista que a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento da sentença não extinguiu a execução, cabível a interposição de agravo de instrumento, e não apelação, em face do disposto nos arts. 203, §§ 1º e 2º, c/c o art. 1.015, parágrafo único, ambos do NCPC. Logo, constitui erro grosseiro a interposição de apelação
. Preliminar contrarrecursal acolhida. Apelação não conhecida. (TJ-RS - AC: 70073793960 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2017).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A Agravante interpôs Recurso em Mandado de Segurança de acórdão proferido em julgamento de recurso de Apelação. O art. 105, II, b, da Constituição Federal reza que o Recurso Ordinário Constitucional é cabível somente para combater decisão denegatória de Mandando de Segurança proferida em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelas Cortes Estaduais. 2. No caso dos autos, a medida cabível era o Recurso Especial, previsto no art. 105, III, da Carta Magna.
Assim, a interposição de Recurso Ordinário Constitucional, quando cabível o Recurso Especial, constitui equívoco inescusável e grosseiro, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 68186 MG 2022/0006657-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"
2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

Assim, diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO mantendo incólume a decisão agravada.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA, VOTO PARA
CONHEÇER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 7225476.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022